Tribunal: TJDFT
Processo: 0004794-87.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0004794-87.2013.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULO CESAR CUNHA DA SILVA D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se o Apelado PAULO CESAR CUNHA DA SILVA foi intimado do acórdão. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator